Tribunal: TJES
Processo: 0000489-68.2019.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000489-68.2019.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: IZAURA DIAS MENEGUSSI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DÍVIDA LÍQUIDA, POSITIVA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO – MORA EX RE – PROVIMENTO DO RECURSO.

1.
Em contratos que configuram obrigações líquidas, positivas e com vencimento certo, a mora decorre automaticamente do inadimplemento (mora ex re), conforme disposto no artigo 397 do Código Civil.

2.
O marco inicial dos juros de mora deve ser fixado na data do vencimento da obrigação, independentemente do meio processual utilizado para sua cobrança.

3
. Recurso
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves que, nos autos da
ação
monitória

ajuizada em face de
IZAURA DIAS MENEGUSSI
e
ANTÔNIO MENEGUSSI
, julgou procedente em parte o pedido inicial, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 238.507,27 (duzentos e trinta e oito mil quinhentos e sete reais e vinte e sete centavos), atualizado desde o vencimento da obrigação, fixando os juros de mora a partir da data da citação.

Em suas razões (id. 11229778), aduz o apelante, em suma, que os juros de mora deveriam incidir desde o vencimento da obrigação, conforme previsto no artigo 397 do Código Civil. Argumenta que a mora decorre do simples inadimplemento, uma vez que a dívida é líquida e com vencimento certo, não havendo necessidade de interpelação ou citação para sua constituição.

Ante tais fundamentos, pugna pela reforma da r. sentença neste ponto.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000489-68.2019.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: IZAURA DIAS MENEGUSSI, ANTONIO MENENGUSSI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves que, nos autos da
ação
monitória

ajuizada em face de
IZAURA DIAS MENEGUSSI
e
ANTÔNIO MENEGUSSI
, julgou procedente em parte o pedido inicial, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 238.507,27 (duzentos e trinta e oito mil quinhentos e sete reais e vinte e sete centavos), atualizado desde o vencimento da obrigação, fixando os juros de mora a partir da data da citação.

Em suas razões (id. 11229778), aduz o apelante, em suma, que os juros de mora deveriam incidir desde o vencimento da obrigação, conforme previsto no artigo 397 do Código Civil. Argumenta que a mora decorre do simples inadimplemento, uma vez que a dívida é líquida e com vencimento certo, não havendo necessidade de interpelação ou citação para sua constituição.

Ante tais fundamentos, pugna pela reforma da r. sentença neste ponto.

Pois bem.

Inicialmente, é necessário pontuar que a obrigação questionada possui natureza líquida e vencimento certo, nos termos da cédula de crédito rural objeto da lide. Esse tipo de obrigação, regido pelo artigo 397 do Código Civil, caracteriza-se pela mora automática, também conhecida como mora ex re, que prescinde de qualquer ato adicional do credor para sua constituição, bastando o simples inadimplemento no vencimento.

O dispositivo legal é inequívoco ao determinar que, em situações em que há termo fixado para o cumprimento da obrigação, o devedor incorre em mora pelo descumprimento do prazo estipulado, independentemente de interpelação ou citação. Tal regra não é alterada pelo fato de o credor optar por cobrar a dívida por meio de ação monitória, cuja finalidade é apenas facilitar a obtenção do título executivo judicial.

Nesta seara, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que, em obrigações dessa natureza, o marco inicial para incidência dos juros de mora é o vencimento da obrigação, e não a citação judicial. Vejamos:

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). (...) (EAREsp n. 502.132/RS, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.05.2021)

Por fim, é pertinente destacar que o objetivo dos juros de mora é compensar o credor pelo prejuízo causado pela impontualidade do devedor. Assim, sua fixação desde o vencimento da obrigação não apenas encontra respaldo legal e jurisprudencial, mas também se coaduna com o princípio da boa-fé objetiva, que exige das partes o cumprimento de suas obrigações de forma diligente e tempestiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que os juros de mora incidam desde o vencimento da obrigação.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.